Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-64.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003827-64.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR IZIDORIO SOARES - CPF: 056.821.561-37 (APELANTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), GESSILAINE POQUIVIQUI RODRIGUES - CPF: 037.967.222-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO – ARTIGO 485, I E VI DO CPC – INGERÊNCIA DOS ALIMENTOS NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO BPC – LOAS – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ILEGITIMIDADE DO GENITOR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença de extinção, porquanto não há elementos de ingerência dos alimentos percebidos aptos a ensejar a interposição da ação.

O caráter assistência do benefício BPC – LOAS afasta a legitimidade do genitor para exigir prestação de contas, máxime porque o valor não é por este dispendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
JULIO CESAR IZIDORIO SOARES
de sentença que julgou extinta a Ação de Prestação de Contas de Alimentos movida contra
GESSILAINE POQUIVIQUI RODRIGUES
, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC.

Busca em síntese a reforma da sentença para ver o regular tramite da ação de prestação de contas dos valores gastos com os menores K.P.S. e L.J.P.S. desde o início do recebimento dos valores referentes ao beneficio de prestação continuada BPC – LOAS.

Pugna pelo provimento do apelo para anular a r. sentença, com o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id 249344674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
JULIO CESAR IZIDORIO SOARES
de sentença que julgou extinta a
Ação de Prestação de Contas de Alimentos
movida contra
GESSILAINE POQUIVIQUI RODRIGUES
, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC.

Afirma que interpôs a ação, porquanto foi informado que o filho foi retirado da escola, bem como sua filha não tem ido a sessões com a psicóloga. Acrescenta, ainda, que a genitora vinculou empréstimo bancário junto ao benefício da filha para o custeio de bens pessoais.

Informa que além da ação de prestar contas ingressou com ação para alteração de guarda dos menores, porquanto há indícios de que a genitora se envolveu com pessoas ligadas ao trafico e jogos eletrônicos.

O cerne está em saber se é caso de reforma da sentença para o fim de determinar o regular processamento da ação de prestar contas dos
valores gastos com os menores S.K.P.S. (4 anos) e L.J.P.S. (9 anos) desde o início do recebimento dos valores referentes ao beneficio de prestação continuada BPC – LOAS destinados à filha que é portadora da Síndrome de Down.

Sabe-se que, em regra, aquele que detém a guarda administra os bens e rendas dos menores e a ação de prestação de contas se revela necessária quando há indícios de detrimento aos interesses das crianças.

Assim ao genitor alimentante há não só o interesse jurídico, como também o dever legal de acompanhar os gastos com os alimentados.

Ressalta-se, no entanto, que o interesse processual em ação dessa natureza tem, exclusivamente, a finalidade protetiva dos alimentados, não se mostra medida para eventual acertamento de contas, apuração de créditos ou preparação de ação revisional.

Nesse sentido:

“(...) 9. Não há apenas interesse jurídico, mas também o dever legal, por força do § 5o do art.
1.538
do
CC/02
, do genitor alimentante de acompanhar os gastos com o filho alimentado que não se encontra sob a sua guarda, fiscalizando o atendimento integral de suas necessidades materiais e imateriais essenciais ao seu desenvolvimento físico e também psicológico, aferindo o real destino do emprego da verba alimentar que paga mensalmente, pois ela é voltada para esse fim.9.1.
O que justifica o legítimo interesse processual em ação dessa natureza é só e exclusivamente a finalidade protetiva da criança ou do adolescente beneficiário dos alimentos, diante da sua possível malversação, e não o eventual acertamento de contas, perseguições ou picuinhas com a (o) guardiã(ao), devendo ela ser dosada, ficando vedada a possibilidade de apuração de créditos ou preparação de revisional pois os alimentos são irrepetíveis
. 10. Recurso especial parcialmente provido. (
REsp 1814639/RS
, Rel. Ministro Nome, Rel. p/ Acórdão Ministro Nome, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).

Não há, no caso, indícios de ingerência por parte da genitora que demandem a prestação de contas dos alimentos percebidos pelos menores.

Quanto a prestação de contas específica do recebimento do beneficio denominado BPC – LOAS, do qual tem direito a menor L.J.P.S., portadora da Síndrome de Down, cujo caráter é de assistência social prestada pelo INSS, o genitor não detém legitimidade ativa para requer a prestação de contas, porquanto o valor não é por ele dispendido.

Não demonstrada, de forma satisfatória, a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional é de ser mantida a sentença que extinguiu o processo.

Nesse sentido:

A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – GUARDA COMPARTILHADA – MODALIDADE DE GUARDA QUE PRESSUPÕE RESPONSABILIZACÃO CONJUNTA – DIREITOS E DEVERES EM COMUM – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-GESTÃO PELA GENITORA– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. O poder-dever fiscalizatório do genitor que não detém a guarda com exclusividade, pode ser exercido por meio de ação de exigir contas, e tem por objetivo evitar que ocorram abusos e desvios de finalidade no que tange à administração da pensão alimentícia e poderá verificar se as despesas e gastos estão sendo realizados para manutenção e educação da prole. Na guarda compartilhada, por deter o genitor meios para conhecer como se dá os gastos com o menor, vez que esta modalidade de guarda pressupõe a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres ao poder familiar dos filhos em comum,
carece-lhe interesse em exigir a prestação de contas, notadamente quando inexistente indícios de má-gestão pela genitora dos recursos vertidos
. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10576577320208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nessa linha se manifestaram o Ministério Público e a d. Procuradoria Geral de Justiça (id 249344674):

“(...) Analisando os autos, não se verifica demonstrado interesse de agir do requerente, pois
não apresentou indícios de desvio de finalidade ou má gestão
. Ademais, em detida análise dos documentos anexados na exordial, não constam qualquer tipo de conversas ou tentativa de diálogo entre os genitores, demonstrando sua tentativa de compreender os gastos e a destinação da verba alimentícia. Ainda,
não há qualquer narrativa de fato de que se possa extrair que o requerente acredita que seus filhos tem passado privações enquanto sua genitora, supostamente, poderia estar utilizando os valores recebidos em outras finalidade
s. Outrossim, as despesas com a educação e o sustento de uma criança nem sempre podem ser completamente individualizadas num contexto familiar, em que os membros dividem espaço, alimentação, itens de higiene, dentre tantos outros aspectos”. (...)

A par disso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024